Tribunal: CARF
Processo: 10680.002239/2006-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.002239/2006-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.889 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
MARIANA COLUCCINI MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001
IRPF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IRRF. ABONO VARIÁVEL. JUIZ
CLASSISTA. IMPOSSIBILIDADE.
A natureza jurídica indenizatória do abono variável e provisório concedido
pelo art. 6o. da Lei n. 9.655/98, com alteração do art. 2o da Lei no 10.474/02,
prevista na Resolução STF no 245/2002, aplica-se tão somente à magistratura
da União, regida pela LC no 35/79, não se estendendo aos juízes classistas que
estão sujeitos à incidência da tributação pelo imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Manifestação de Inconformidade
Trata o presente processo, de pedido de restituição de valores referentes à retenção
a maior de IRPF a título de gratificação natalina, com base Resolução STF no 245/2002, nos
valores de R$ 246,87 (AC/2000) e R$ 276,45 (AC/2001), recolhidos indevidamente, cujo pedido
restou indeferido sob o fundamento de que os juízes classistas não estão submetidos ao mesmo
regime jurídico-constitucional e legal aplicados aos juízes togados (fls. 2 e 22/24).
Por bem descrever os fatos e as razões da inconformidade, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 02-28.399, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 39/43):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.002239/2006-60
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.889 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.002239/2006-60

Trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório da Delegacia da
Receita Federal de Belo Horizonte. Pleiteou a interessada, à fl. 01, restituição decorrente
da aplicação da Resolução no 245, de 12 de dezembro de 2002, do Supremo Tribunal
Federal.
A Delegacia da Receita Federal proferiu despacho decisório às fls. 20 a 22, indeferindo
o pleito.
Cientificada em 26/11/2008, fl. 23, a contribuinte apresenta, em 18/12/2008, por meio
de representante (fl. 30), o recurso às fls. 24 a 29 na qual alega, em síntese, que o
Supremo Tribunal Federal editou a Resolução no 245, regulando o abono previsto na Lei
10.474, de 2002, objeto do lançamento. Aduz que o STF determinou, através de norma
legal e não decisão jurisdicional isolada, para todos os efeitos legais, que é de natureza
jurídica indenizatória o abono precitado e autorizou a restituição ou compensação
diretamente pelo magistrado junto à Receita Federal.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, indeferiu a
manifestação de inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.

Recurso Voluntário
Cientificada do despacho decisório, em 04/10/2010 (fls. 44), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 14/10/2010, recurso voluntário (fls. 45/), reportando-se e
repisando as alegações da inconformidade, no sentido de que o abono variável pago ao
Recorrente tem natureza indenizatória, portanto não está sujeito a tributação, como reconheceu a
Resolução STF n ° 245/2002 e o TRT3, nos autos do recurso administrativo no 01050-2003-000-
03-00-9, sendo arbitrário e inconstitucional o indeferimento da restituição pleiteada, requerendo,
ao final, seja afastada a ordem de cobrança dos valores correspondentes ao pedido de restituição
formulado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.889 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.002239/2006-60

Mérito
Do pedido de restituição formulado – Do abono estabelecido pela Resolução
STF no 245/2002, regulando o abono variável e provisório previsto no art. 2o da Lei no
10.474/02:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, reconhecendo a inexistência do
direito creditório alegado e objeto do pedido de restituição formulado, uma vez que o abono
variável de natureza indenizatória previsto na Resolução STF no 245/2002, não se estende aos
juízes classistas, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida
(fls. 39/43) e atendo-se ao despacho decisórios proferido (fls. 22/24), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da
decisão recorrida adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls.
40/42), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Consoante o art. 1o da Resolução no 245, de 12 de dezembro de 2002, do Supremo
Tribunal Federal, o abono variável e provisório concedido pelo art. 6o da Lei n° 9.655,
de 1998, com alteração do art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, tem natureza jurídica
indenizatória.
(...)
Saliente-se que o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento
de que "os representantes classistas da Justiça do Trabalho, ainda que ostentem títulos
privativos da magistratura e exerçam função jurisdicional nos órgãos cuja composição
integram, não se equiparam e nem se submetem, só por isso, ao mesmo regime
jurídico constitucional e legal aplicável aos magistrados togados. A especificidade
da condição jurídico-funcional dos juízes classistas autoriza o legislador a reservar-
lhes tratamento normativo diferenciado daquele conferido aos magistrados togados. O
juiz classista, em consequência, apenas faz jus aos benefícios e vantagens que lhe
tenham sido expressamente outorgados em legislação específica".
Deste modo, não se pode automaticamente concluir que a natureza jurídica
indenizatória do abono variável e provisório concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655,
de 1998, com alteração do art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, estabelecida pelo art. V
da Resolução no 245, de 2002, do Supremo Tribunal Federal, seja aplicável aos juízes
classistas.
Sendo assim, aplica-se ao caso a regra geral prevista no § 1o do art. 3o da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, que determina que "constituem rendimento bruto todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados". Essa norma é reproduzida no art. 37 do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda).
Ademais, e como bem fundamentado na decisão de piso, tendo em mente que o
pleno do STF firmou entendimento de que os representantes classistas da Justiça do Trabalho
não se equiparam e nem se submetem, per si, ao mesmo regime jurídico aplicável aos
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.889 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.002239/2006-60

magistrados togados – não se podendo concluir, diga-se de passagem, que o abono variável
indenizatório estabelecido pela Resolução STF n° 245/2002, seja aplicável automaticamente
aos juízes classistas – e levando-se em conta que a norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente, nos exatos termos do art. 111, II, do CTN, calha, na espécie, de fato,
a regra contida no art. 43 do CTN, art. 3o, § 1o da Lei 7.713/88, e no art. 37 do RIR/99, razão
pela qual mantenho a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição formulado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital